Tribunal: TJES
Processo: 5016918-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016918-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDF. SAVEIROS

AGRAVADO: CREUZA ACELINO ALCANTARA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DIREITO DE VOTO DE CONDÔMINO. ADIMPLEMENTO MEDIANTE ACORDO. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO NEGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CREUZA ACELINO ALCÂNTARA E OUTROS contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência pleiteada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAVEIROS, conferindo efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento por ele interposto. O agravo interno foi interposto sem o devido preparo, razão pela qual foi determinada a intimação para regularização, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Os recorrentes, apesar de intimados, não efetuaram o pagamento das custas, ensejando o não conhecimento do agravo interno por deserção. No mérito do agravo de instrumento, o condomínio recorrente impugna decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos de assembleia condominial sob o fundamento de que um dos votantes estava inadimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno pode ser conhecido, à luz da ausência de comprovação do preparo; (ii) estabelecer se a participação de condômino com acordo de parcelamento adimplido autoriza o exercício do direito de voto em assembleia condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência, mesmo após regular intimação para suprimento, configura deserção, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

4. A ausência de preparo, não sanada no prazo legal, impede o conhecimento do agravo interno, conforme jurisprudência reiterada do TJES.

5. O condômino que firma acordo de parcelamento de dívida e se mantém adimplente com as parcelas vencidas, inclusive a do mês da assembleia, deve ser considerado quite, para fins de exercício do direito de voto.

6. O direito de voto nas assembleias condominiais exige o adimplemento das obrigações condominiais, nos termos do art. 1.335, III, do CC, podendo ser reconhecido quando o condômino comprova estar honrando acordo de quitação.

7. Precedente do TJES e do STJ reconhecem a legitimidade do voto de condômino que, embora devedor, cumpre acordo de parcelamento regularmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de preparo recursal, não suprida após intimação, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. O condômino que firma acordo de parcelamento e se mantém adimplente com as parcelas vencidas possui legitimidade para votar em assembleia condominial.

3. A validade da assembleia condominial deve ser mantida quando não demonstrada a inadimplência do condômino no momento da deliberação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; CC, arts. 1.331 a 1.335, especialmente o art. 1.335, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5010539-72.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 22.05.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003205-21.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 16.01.2023; STJ, REsp n. 1.375.160/SC, Relª. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.10.2013, DJe 07.10.2013.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016918-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
: CREUZA ACELINO ALCÂNTARA E OUTROS

AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAVEIROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

Os agravantes manejaram recurso de agravo interno visando a reforma da decisão monocrática de minha relatoria em que deferi o pedido liminar formulado pelo condomínio agravado para conceder o efeito suspensivo ativo.

Ocorre que não foi juntado o comprovante do recolhimento do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, motivo pelo qual determinei que fosse intimado, para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo art. 1.007, § 4º, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, como se vê da decisão id. nº 12523929.

Ocorre que, apesar de devidamente intimados, os agravantes não procederam ao recolhimento das custas processuais, de modo a tornar evidente o descumprimento da determinação retrocitada e, consequentemente, a deserção recursal.

A respeito, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. A agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007, caput, do CPC. 2. Devidamente intimada para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, a agravante quedou-se inerte, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal. 3. Preliminar suscitada de ofício. Acolhida. 4. Agravo interno não conhecido. (Agravo de Instrumento nº 5010539-72.2022.8.08.0000, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMOES
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/05/2023).

Por tais fundamentos, estando ausente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, calha salientar que resta prejudicada a preliminar de ausência do princípio da dialeticidade recursal trazida pelo condomínio agravado, somado ao fato de que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, passo ao seu enfrentamento.

Dito isso, a hipótese em julgamento cuida de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAVEIROS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação ajuizada pelos recorridos
CREUZA ACELINO ALCÂNTARA E OUTROS
, que determinou a suspensão dos efeitos da assembleia geral ordinária realizada em 16/07/2024, bem como a realização de nova assembleia no prazo de 15 dias para designação de síndico provisório.

Em seu recurso (id. nº 10556002), o condomínio recorrente alega que a decisão proferida não encontra respaldo, pois, segundo ele, o proprietário da unidade 602, Sr. Elias Laino, participou da assembleia estando adimplente com as cotas condominiais, condição que lhe confere o direito de voto.

Sustenta, ainda, que o acordo extrajudicial celebrado entre o citado condômino e o condomínio, anterior à assembleia, assegura a regularidade financeira do participante, afastando qualquer alegação de inadimplência.

Afirma, também, que o voto da unidade 602 não foi determinante no resultado da eleição para síndico, uma vez que o candidato eleito obteve diferença de votos sem a necessidade de desempate.

Adicionalmente, defende que a suspensão da assembleia e a convocação de novo ato trazem risco de danos irreparáveis à administração do condomínio, comprometendo a continuidade dos serviços essenciais e o pagamento de despesas operacionais e administrativas.

Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que ao deferir a tutela de urgência, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Do exame da documentação colacionada aos autos, verifica-se que, nada obstante o Sr. Elias Laino tenha atuado na assembleia em representação da Sra. Adma Alves, é possível vislumbrar, na ata ao ID 50737485, que este foi eleito para presidir a assembleia em nome da unidade 602, que participou ativamente das votações realizadas em assembleia, havendo indícios de sua inadimplência em relação ao condomínio, conforme satisfatoriamente evidenciado ao ID 50737486, o que vai de encontro não só às disposições legais, como também à própria convenção de condomínio, que assim estabelece:

Art. 24 - Cada condômino terá direito a tantos votos quantas forem as unidades autônomas que lhe pertençam, computando-se os resultados das votações por maioria de votos, calculados sobre o número dos presentes, à vista do livro de presença, por todos assinado.

§ 3º - Não poderão tomar parte nas Assembleias os condôminos que estiverem em atraso com o pagamento de suas contribuições ou multas que lhes tenham sido impostas.

Ademais, considerando que a votação para eleição de síndico resultou em 10 (dez) votos para o Sr. Luiz Alberto Diniz e 11 (onze) votos para o Sr. Carlos Augusto, o voto da unidade 602 se mostra decisivo para a escolha feita em assembleia, de modo que resta evidenciada a verossimilhança das alegações autorais de que há irregularidades na votação.

Assim, e considerando que o mandato do síndico no condomínio réu perdura por apenas 01 (um) ano, é certo que esperar a cognição exauriente possivelmente obstará a efetividade da decisão final que sobrevier.

Diante disso, a suspensão dos efeitos da assembleia é medida que se impõe, urgindo a necessidade de realização de nova assembleia para nomeação de síndico provisório.

CONCLUSÃO

1. DEFIRO
a tutela de urgência para
DETERMINAR
a suspensão dos efeitos da assembleia geral ordinária realizada em 16/04/2024, bem como a realização de nova assembleia,
no prazo de 15 (quinze) dias
, para designação de síndico provisório, até que sobrevenha decisão definitiva ou em sentido contrário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 90 (noventa) dias. Destaca-se que o ato deverá observar atentamente as disposições legais aplicáveis, assim como as próprias normas previstas na Convenção de Condomínio. [...] (id. nº 52352425 dos autos de origem).

Inicialmente, observa-se que o Condomínio Edifício Saveiros convocou uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 16 de julho de 2024, com a finalidade de deliberar sobre a prestação de contas, aprovação do orçamento anual e eleição do novo síndico e dos membros do conselho consultivo.

Durante o ato, a unidade 602, representada pelo condômino Elias Laino, participou da votação. Este condômino, segundo os agravados, estaria em situação de inadimplência, o que, à luz da convenção condominial, lhe impediria o direito ao voto e, por consequência, tornaria inválida a deliberação que elegeu Carlos Augusto Dias Mattos como síndico.

Além disso, os agravados pleiteiam a nulidade da assembleia com base na alegação de que a unidade 602 participou irregularmente da votação, visto que a inadimplência teria sido constatada previamente.

Como visto, o juízo de primeira instância acolheu essa argumentação, determinando a suspensão dos efeitos da assembleia e ordenando a convocação de uma nova reunião para a escolha de um síndico provisório, até que se tenha decisão final no processo principal.

No tocante ao condomínio edilício, este se caracteriza pela coexistência de áreas privativas e comuns, onde a propriedade é exercida de forma coletiva e individual pelos condôminos. Tal regime implica um conjunto de direitos e deveres recíprocos, sendo essencial à convivência harmônica e ao cumprimento das obrigações de todos os coproprietários.

Dentre os direitos previstos no Código Civil, o condômino possui a prerrogativa de votar nas deliberações e participar das assembleias, desde que quite com suas obrigações condominiais, conforme o art. 1.335, inciso III, do Código Civil.

Paralelamente, o dever de contribuir para as despesas comuns, previsto nos artigos 1.331 a 1.335 do mesmo código, é indispensável para o funcionamento da comunidade condominial, e sua violação restringe a participação do inadimplente nos atos deliberativos.

No caso, por ora, verifico que restou comprovada a existência de um acordo de parcelamento referente aos débitos da unidade nº 602, formalizado antes da assembleia, e cumprido pelo condômino Elias Laino, conforme se vê dos id. nº 10569712.

Nessa linha, o pagamento regular das parcelas do acordo, inclusive da parcela do mês em que se realizou a assembleia (id. nº 10569705), evidencia que o condômino vem honrando com as obrigações pactuadas.

Além disso, as quotas subsequentes à assembleia também foram quitadas conforme se comprova pelos ids. nº 10569706 a 10569711, afastando, preliminarmente, a alegação de inadimplência à época da assembleia.

Assim, constato que o adimplemento regular do acordo extrajudicial é capaz de conferir a regularidade do direito de voto dos condôminos adimplentes mediante acordo. Ressalto que o inadimplemento, quando assim contornado, não impede a participação nas deliberações assembleares, atendendo o direito condominial de participação.

De mais a mais, registro que o entendimento ora adotado possui respaldo na jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, a qual salienta que o direito do condômino de votar nas deliberações da assembleia e delas participar é condicionado ao cumprimento de seu dever de contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal. Vejamos o seguinte precedente:

[...] 1. O direito do condômino de votar nas deliberações da assembleia e delas participar é condicionado ao cumprimento de seu dever de contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal. 2. Se o condômino obtém do síndico a informação prévia de que está quite com suas obrigações, não pode ter seu voto em assembleia posteriormente impugnado por supostos débitos cuja existência é duvidosa. 3. Recurso desprovido. [...] (Agravo de Instrumento nº 5003205-21.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Primeira Câmara Cível, J. 16/01/2023).

Em complemento, cito o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ:

[...] 7. Se o condômino está quite em relação a alguma unidade, não pode ter seu direito de participação e voto - em relação àquela unidade - tolhido. [...] (REsp n. 1.375.160/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 7/10/2013).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e restaurar a validade dos efeitos da assembleia realizada em 16/07/2024, permitindo que o síndico eleito permaneça no exercício de suas funções.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)